Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-65.2014.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001742-65.2014.8.14.0079

RECORRENTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001742-65.2014.8.14.0079

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA.

ABSOLVIÇÃO E IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001742-65.2014.8.14.0079

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio consumado constante dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente pugna por sua absolvição sumária em fase da tese de ausência de indícios de autoria do crime a ele imputado e, por via de consequência, sua impronúncia.

Contrarrazões do recorrido foi pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

No caso concreto, para contextualização, consta da denúncia que, no dia 24/8/2014, nas águas do Rio Pará, proximidade da boca do Rio Mocajatuba e Ilhas das Araras, Zona Rural de Bagre, o recorrente, com intenção homicida, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, golpeou, valendo-se de uma faca, a vítima Jerry Pinheiro Moraes, causando-lhe ferimentos que ocasionaram sua morte.

Consta ainda da peça acusatória, que ambos eram sócios em atividade de serraria e venda de madeiras e, após discussões, Jerry decidiu pôr fim à sociedade, o que não foi aceito por Benedito. Diante disso, passou a sondar as viagens de Jerry do Rio Táxi para Bagre, sempre buscando informações sobre os trajetos das embarcações, e após conseguiu levantar os dados necessários, no dia 24/08/2014, armou uma emboscada interceptando sua embarcação, ocasião em que lhe ceifou a vida mediante vários golpes de faca, livrando-se do corpo, jogando-o na água.

Busca o recorrente, com seu recurso, a reforma da decisão do magistrado monocrático, alegando inexistir nos autos provas da autoria do crime por ele cometido, eis que, a acusação não conseguiu se desincumbir de produzir em juízo indícios mínimos de autoria a sustentar a decisão de julgamento pelo júri popular, e assim, por tais motivos deve se impronunciado.

Contudo, adianto que não assiste razão ao apelante.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação, e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo de exame cadavérico da vítima Jerry Pinheiro Moraes, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tento ceifar a vida da vítima Jerry Moraes, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o possível autor do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio consumado, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa ou outra delito, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva, pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão suscitada pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024